Tribunal: TJMT
Processo: 1030570-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030570-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ZILDA DE LIMA - CPF: 208.297.791-91 (RECORRIDO), MARIA FERNANDA STRONA - CPF: 091.052.789-02 (ADVOGADO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, aposentada de 70 anos, à isenção do imposto de renda em razão de alegada paralisia irreversível e incapacitante, cumulando com a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova técnica diante da divergência entre laudos médicos; (ii) estabelecer se a comprovação da doença alegada é suficiente para a concessão da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado, diante da existência de laudos médicos conflitantes — particulares e da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT em favor da autora, e administrativos oficiais contrários à pretensão —, caracteriza cerceamento de defesa.

4.

A Súmula 598 do STJ afasta a exigência de laudo oficial exclusivo, mas não autoriza a dispensa de instrução quando há controvérsia técnica relevante.

5.

O art. 35 da Lei no 9.099/95 permite a realização de prova técnica simplificada, o que se mostra necessário para esclarecer a real condição de saúde da parte autora, garantindo contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR o DIREITO DA PARTE AUTORA À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, com a CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO INDEVIDAMENTE DESCONTADO, observada a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos, e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 09/12/2022, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2022, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021; por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer aos autos os holerites e o demonstrativo de cálculo nos exatos termos da sentença.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”

O processo teve origem em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com pedido de condenação em pagamento e tutela de urgência, proposta por ZILDA DE LIMA, aposentada de 70 anos de idade, que alega ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova técnica, apesar da existência de laudos médicos administrativos que concluíram pela ausência de doença enquadrada no rol legal. No mérito, argumentam que a autora não comprovou ser portadora de doença prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, destacando que os laudos periciais realizados administrativamente concluíram que a recorrida não é portadora de moléstia que se enquadra no dispositivo legal mencionado.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, uma vez que os recorrentes não requereram a produção de prova pericial no momento oportuno. Quanto ao mérito, sustenta que apresentou farta documentação médica que comprova ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, incluindo laudo pericial oficial da equipe médica da Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT.

Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030570-92.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrido(s):

Zilda de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26/09/2025

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

Os recorrentes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia judicial para dirimir a controvérsia sobre a existência da doença alegada pela autora.

A questão central da presente demanda reside na comprovação de que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no rol taxativo do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, que confere isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão.

Analisando detidamente os autos, verifico que há manifesta divergência entre os documentos médicos apresentados pelas partes. De um lado, a autora juntou laudos médicos particulares e um laudo pericial da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, atestando ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. De outro lado, os recorrentes apresentaram laudos periciais oficiais do MTPREV, concluindo expressamente que a autora "não é portadora, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6o inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações".

Diante dessa controvérsia técnica, a magistrada de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, amparando-se na Súmula 598 do STJ, que dispõe:
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

Todavia, entendo que a referida súmula não dispensa a necessidade de dilação probatória quando há divergência entre laudos médicos, especialmente quando um deles é oficial e contrário à pretensão da parte autora. A súmula apenas afasta a exigência de laudo oficial como única prova admissível, mas não autoriza o julgamento antecipado quando há controvérsia técnica relevante.

No caso em apreço, entendo que a divergência entre os laudos médicos apresentados pelas partes demandava a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95, ou, ao menos, a designação de audiência de instrução para oitiva dos profissionais que emitiram os laudos conflitantes, a fim de esclarecer a real condição de saúde da autora.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, impediu o esclarecimento da controvérsia técnica e prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos recorrentes, configurando cerceamento de defesa.

Assim, considerando a divergência entre os laudos médicos apresentados e a necessidade de esclarecimento técnico sobre a real condição de saúde da autora, entendo que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95, ou a designação de audiência de instrução para esclarecimento da controvérsia.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, ACOLHO A PRELIMINAR de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO
, ANULO A SENTENÇA E DETERMINO o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei n. 9099/95, ou a designação de audiência de instrução para esclarecimento da controvérsia técnica, a critério do magistrado, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025